Tribunal: TJES
Processo: 5005296-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005296-46.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005296-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Advogado do(a) APELANTE: BEATRIZ HELENA MAIA RIBEIRO ESTRELLA ROLDAN - RJ123705-A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
em desfavor da sentença de ID nº 1850735,
proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
nos autos de
embargos à execução fiscal
opostos por
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
rejeitou os pedidos formulados pela embargante
, condenando-a, consequentemente, ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 1850739), a apelante sustenta que a sentença ora guerreada merece ser reformada, tendo em vista que, alega, o processo administrativo no âmbito do PROCON Municipal de Vitória foi eivado de ilegalidades capazes de anular a multa arbitrada.

Afirma, em apertada síntese, que:
(i)
não foram comprovadas as imputações de infração ao Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
a decisão administrativa foi desprovida de fundamentação e motivação, sendo genéricos os critérios para a imposição de sanção pecuniária;
(iii)
a multa aplicada é manifestamente desproporcional;
(iv)
ao aplicar multa em desfavor da apelante em decorrência de uma única reclamação, o Procon agiu em desrespeito à sua finalidade coletiva, ocorrendo o desvirtuamento de sua competência;
(v)
houve ofensa ao princípio constitucional da duração razoável do processo no âmbito do processo administrativo, uma vez que a audiência de conciliação ocorreu em 2012 e apenas em 2017 foi proferida decisão administrativa.

Portanto, pugna pela anulação da multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor.

Em pleito subsidiário,

requer a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON Municipal de Vitória, que, em seu entendimento, possui caráter arrecadatório e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID nº 1850746),
pugnando o recorrido preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por violação à dialeticidade recursal; e, no mérito, por argumentação, pelo improvimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de junho de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2022 às 13:47:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42300906062022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
em desfavor da sentença de ID nº 1850735,
proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
nos autos de
embargos à execução fiscal
opostos por
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA

em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
rejeitou os pedidos formulados pela embargante
, condenando-a, consequentemente, ao pagamento das custas processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID nº 1850739), a apelante sustenta que a sentença ora guerreada merece ser reformada, tendo em vista que, alega, o processo administrativo no âmbito do PROCON Municipal de Vitória foi eivado de ilegalidades capazes de anular a multa arbitrada.

Afirma, em apertada síntese, que:
(i)
não foram comprovadas as imputações de infração ao Código de Defesa do Consumidor;
(ii)
a decisão administrativa foi desprovida de fundamentação e motivação, sendo genéricos os critérios para a imposição de sanção pecuniária;
(iii)
a multa aplicada é manifestamente desproporcional;
(iv)
ao aplicar multa em desfavor da apelante em decorrência de uma única reclamação, o Procon agiu em desrespeito à sua finalidade coletiva, ocorrendo o desvirtuamento de sua competência;
(v)
houve ofensa ao princípio constituciona
l
da duração razoável do processo no âmbito do processo administrativo, uma vez que a audiência de conciliação ocorreu em 2012 e apenas em 2017 foi proferida decisão administrativa.

Portanto, pugna pela anulação da multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor.

Em pleito subsidiário,

requer a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON Municipal de Vitória, que, em seu entendimento, possui caráter arrecadatório e viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões apresentadas por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID nº 1850746),
pugnando o recorrido preliminarmente pelo não conhecimento do apelo por violação à dialeticidade recursal; e, no mérito, por argumentação, pelo improvimento.

I – DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL (SUSCITADA PELO APELADO)

Preliminarmente, arguiu
o
recorrid
o
,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, em suas contrarrazões de
ID nº 1850746
, que o apelo apresentado por
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

ao ID nº 1850739

não deve ser conhecido por violação à dialeticidade recursal, dada a ausência de impugnação específica dos fundamentos do édito sentencial.

No entanto, entendo que a preliminar em foco não merece acolhida. Explico.

Este Sodalício
tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que, se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente:

[...]

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da Sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada
[...]

(TJES, Apelação Cível n.º 033160013927, Relator: A
rthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento:
11/04/2022, D
ata de Publicação no Diário:
28/04/2022)

[...]

Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso. Preliminar de irregularidade formal rejeitada
[...]

(TJES, Apelação Cível n.º 064170033407, Relator: F
abio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento:
25/05/2021, D
ata de Publicação no Diário:
18/06/2021).

[...]

Possível extrair as razões de inconformismo do Apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado. Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada
[...]

(TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024151598091, Relatora: E
liana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento:
27/10/2020, D
ata de Publicação no Diário:
20/01/2021).

No caso concreto,
a
apelante busca o reexame da sentença impugnada ao argumento, essencialmente, de que
o processo administrativo no âmbito do PROCON Municipal de Vitória foi eivado de ilegalidades capazes de anular a multa arbitrada
. Essa sustentaç
ão
, caso acolhida,
é
suficiente,
em tese
, para a reforma da sentença guerreada. Por isso, entendo que não houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada pelo apelado,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES
, em suas contrarrazões de
ID nº 1850746
.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador RELATOR

II – DO MÉRITO

Ultrapassada a preliminar de violação à dialeticidade recursal, arguida nas contrarrazões
de
ID nº 1850746
, com a sua rejeição, passo ao enfrentamento do mérito do apelo.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a apelante,
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, em sua petição inicial, que, nos autos de Execução Fiscal nº 5003230-64.2018.8.08.0024, pretende o Município de Vitória que a empresa recorrente seja compelida ao pagamento de crédito representado pela Certidão de Dívida Ativa nº 3893/2018, correspondente à multa administrativa imposta nos autos do processo administrativo nº 0112-006.762-7 (1735/2012).

Referido processo administrativo (IDs nº 1850669 a 1850675) teve origem com reclamação de consumidor perante o Procon Municipal de Vitória, a respeito de supostas práticas abusivas adotada pela empresa ora recorrente, consistentes em cobranças não reconhecidas, inclusive por serviços não solicitados, em fatura de telefonia, bem como transtornos decorrentes do não fornecimento de senha de acesso necessária para que o cliente pudesse verificar seus gastos.

Em sua exordial, s
ustentou a embargante, em síntese:
(i)

inexigibilidade da CDA, tendo em vista a ofensa aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica no processo administrativo que originou a multa
;
(ii)
desvirtuamento da atividade exercida pelo PROCON
ante a instauração de processo mediante reclamação individual
;
(iii)
inobservância dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade para fixação de multa;
(iv)
ofensa ao princípio da motivação;
(v)
ausência de provas quanto à conduta abusiva em relação ao consumidor;
(vi)
descabimento da inversão do ônus da prova.

Seguido o “
iter
” procedimental, o Juízo “
a quo
” proferiu sentença (ID nº 1850735), nos moldes anteriormente delineados, rejeitando o pleito inaugural e determinando o traslado da sentença para os autos da execução fiscal nº 5003230-64.2018.8.08.0024.

Na oportunidade, consignou a Douta Magistrada que (grifei):

Quanto aos fatos e fundamentos referentes à existência de ilícito, dos critérios utilizados para a fixação da multa, violação aos princípios da duração razoável do processo, da proporcionalidade, da razoabilidade, da motivação
, as matérias foram apreciadas por ocasião da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade (id nº 3879158 do feito executivo). [...]

Ocorre que a embargante suscita questões que já foram objeto de oposição e rejeição, em sede de exceção de pré-executividade. Logo, é manifestamente improcedente a pretensão de ver reanalisada via embargos à execução, a matéria veiculada na exceção de pré-executividade.

Quando se decide no processo executivo, através da exceção de pré-executividade, matérias relacionadas ao mérito, há verdadeiramente um julgamento de mérito, que atinge a própria relação jurídica substancial, fazendo coisa julgada. Portanto, a decisão a respeito de matéria de mérito não poderá ser rediscutida.

Ademais, não é possível ofertar as medidas utilizando-se argumento idêntico, sob pena de haver

duplicidade de instrumentos processuais para um mesmo fim, o que é claramente contrário à sistemática processual vigente.
(ID nº 1850735, fl. 2)

Em sequência, prosseguiu a
Excelentíssima
Magistrada à análise dos conteúdos não ventilados em sede de exceção de pré-executividade, quais sejam, o desvio de finalidade na atuação do Procon Municipal e
o descabimento d
a inversão do ônus da prova.

Nesse diapasão,
o Juízo “
a quo
”

não vislumbrou ilegalidade na instauração do procedimento administrativo sancionatório e imposição de penalidade, ante o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que o Procon detém o poder de polícia para aplicar multas relacionadas à transgressão de normas consumeristas, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor.

Ademais, consignou que, assim como no processo civil, na seara administrativa também é possível a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, diante de sua vulnerabilidade na relação consumerista.

Irresignada,
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
interpôs
recurso de

apelação
(
ID nº 1850739
), pugnando pelo reexame do édito sentencial, valendo-se dos argumentos já relatados.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

“
In casu
”, verifico que, assim como observou a Douta Magistrada
“a quo
”, nos autos do processo de execução fiscal nº 5003230-64.2018.8.08.0024, existe decisão a respeito de exceção de pré-executividade oposta pelo ora recorrente,
analisando e rejeitando
os argumentos de:
(i)
violação ao princípio da duração razoável do processo;
(ii)
ausência de fundamentação e motivação na decisão administrativa e genericidade dos critérios para aplicação de sanção pecuniária;
(iii)
irrazoabilidade e desproporcionalidade do valor da multa aplicada.

Em consulta ao sistema deste Egrégio Sodalício, verifico que referida decisão não foi objeto de recurso manejado pelo excipiente, ora apelante.

Desse modo, ao rejeitar a reanálise de tais questões em sede de embargos à execução fiscal, agiu o Juízo “
a quo
” conforme o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que as matérias decididas em exceção de pré-executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em embargos à execução fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violação do princípio da coisa julgada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TEMA DECIDIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MESMA MATÉRIA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. O acórdão recorrido está em sintonia com o
entendimento do STJ de que as matérias decididas em Exceção de Pré-Executividade não podem ser reiteradas, sob os mesmos argumentos, em Embargos à Execução Fiscal, ante a ocorrência de preclusão, além de violar o princípio da coisa julgada.
2. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1858029 RJ 2021/0078023-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 27/09/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TEMA JÁ DECIDIDO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FORÇA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em apregoar que as questões decididas definitivamente em Exceção de Pré-Executividade não podem ser renovadas por ocasião da oposição de Embargos à Execução, em razão da força preclusiva da coisa julgada.
Precedentes: AgRg no REsp 1354894/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/04/2013, DJe 08/05/2013; AgRg no Ag 908.195/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/12/2007. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1652203/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 24/04/2017) (grifei)

De forma semelhante também julgou esta Colenda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA PRELIMINAR DE PRECLUSÃO SE CONFUNDE COM O MÉRITO REJEITADA MÉRITO MATÉRIA DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REITERAÇÃO EM EMBARGOS DO DEVEDOR PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECURSO DESPROVIDO. [...]
6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que Ainda que de ordem pública, as questões decididas anteriormente em exceção de pré-executividade, sem a interposição do recurso cabível pela parte interessada, não podem ser reabertas em sede de embargos à execução pois configurada a preclusão consumativa
( AgInt no AREsp 533.051/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 11/05/2017).
7. No caso em comento, a alegação de ofensa ao contraditório e ampla defesa administrativa e nulidade da notificação das decisões administrativas foram devidamente enfrentadas pelo magistrado de 1º grau quando da oposição de exceção de pré-executividade, sendo descabida a sua reiteração em sede de embargos à execução, porquanto preclusa a análise da matéria. 8. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00068562520178080021, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 25/06/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2019) (grifei)

Desse modo, assim como o Juízo “
a quo
”, entendo que é incabível a rediscussão das referidas questões, pois veiculadas e rejeitadas em exceção à pré-executividade, em âmbito de embargos à execução fiscal.

Ultrapassados esses pontos,
passo à análise dos demais argumentos da recorrente, quais sejam:
de que

não foram comprovadas as imputações de infração ao Código de Defesa do Consumidor
;
e de que
,

ao aplicar multa em desfavor da apelante em decorrência de uma única reclamação, o Procon agiu em desrespeito à sua finalidade coletiva, ocorrendo o desvirtuamento de sua competência.

Quanto ao primeiro ponto, aduz a apelante, em suas contrarrazões, que
“
não foram comprovadas as imputações de infração ao Código de Defesa do Consumidor, feitas à apelante
”
, uma vez “
não há nos autos o mínimo lastro probatório de que a empresa tenha, de fato, causado prejuízos ao consumidor – ônus incumbido ao PROCON
”.

Contudo, como é possível verificar dos documentos que constam do ID nº 1850669 ao ID nº 1850675, o processo administrativo foi instaurado no âmbito do Procon Municipal de Vitória ante a reclamação de um consumidor,
o
qual relatava que, no mês de janeiro de 2012, contratou os serviços de telefonia da empresa apelante, pelos quais pagaria pelo plano N VANTAGENS CONTROLE 100 a quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais).

Ocorre que, na fatura com vencimento na data de 10/05/2012, há a cobrança do valor total de R$ 188,23 (cento e oitenta e oito reais e vinte e três centavos),
que engloba
cobranças pelo período de utilização de 14/03 a 13/04, conforme previsto, no valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), mas também a cobrança adicional pelo período de utilização de 14/04 a 13/05, no valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais), e a cobrança de R$ 8,10 (oito reais e dez centavos) pelo serviço de torpedos, que
o consumidor
alega não ter sido solicitado.

Alegou o consumidor, ainda, ter dificuldades em entrar em contato com a empresa ora recorrente
.

Pleiteou o consumidor pelo ajuste da fatura de maio de 2012, para que fosse cobrado apenas o período de 14/03 a 13/04, e requereu o cancelamento do serviço, devido aos transtornos.

Em defesa escrita (ID nº 1850671, fl. 11), a empresa reclamada, ora apelante,
limitou-se a afirmar
que “
a forma de cobrança
utilizada pela Nextel
não contraria o Contrato de Tomada de Assinatura e, tampouco, à legislação que rege as relações de consumo, razão pela qual a Nextel sustenta que a fatura emitida é correta
”,
reproduzindo a cláusula 5.3 do Contrato de Tomada de Assinatura:

5.3. O Assinante pagará, mensalmente pelos Serviços, os valores descritos no(s) Pedido(s) e Plano(s) de Serviços, os quais incluem, sem se limitar: a) valor fixo mensal referente aos Serviços contratados; b) qualquer valor variável inerente às chamadas realizadas ou recebidas a cobrar não incluídas ou que superarem qualquer franquia eventualmente existente no(s) Plano(s) de Serviços contratado pelo Assinante; c) as chamadas do tipo despacho ou intrarede; d) recepção e transmissão de mensagens alfanuméricas (se o tipo de Estação Móvel do Assinante assim o permitir);
d) uso de outros Serviços (se o tipo de Estação Móvel do Assinante assim o permitir). Pelo fato de ter ao seu dispor os Serviços sob as condições previstas no Plano de Serviços ao qual, por opção, está vinculado, o Assinante pagará uma Taxa de Administração Mensal (“Mensalidade”), de acordo com o Plano de serviços.

Em audiência de conciliação posteriormente realizada (ID nº 1850671, fl. 13), o consumidor informou já ter recebido
as faturas com vencimento em junho e julho de 2012
com valores discordantes, enquanto a empresa reportou-se à defesa escrita e não apresentou proposta de acordo.

Em decisão (ID nº 1850674, fls. 1/9), o Procon Municipal consignou que
a reclamada não apresentou defesa consistente a fim de refutar os argumentos do consumidor
, já que não esclareceu em totalidade os pedidos e alegações apresentados. Consequentemente,
consignou que
presumiu como verdadeiras as alegações do reclamante.

Não houve a interposição de recurso administrativo por parte da empresa reclamada em face da decisão que lhe foi desfavorável.

O que se depreende dos autos, portanto, é que
a alegação da apelante relativa à suposta ausência de provas no processo administrativo é infundada
, uma vez que o consumidor reclamante trouxe aos autos as provas de que dispunha como forma de embasar sua reclamação, enquanto
a empresa reclamada não
impugnou
as alegações específicas do consumidor
, apesar de sua superioridade técnica e informacional;
não
abordou a demanda do consumidor pelo cancelamento do serviço; nem buscou
demonstrar
a regularidade das cobranças efetuadas.

Ou seja,
a empresa reclamada não se desincumbiu do ônus de impugnar os fatos específicos alegados pelo autor, apresentando defesa genérica e não produzindo provas de que a fatura emitida era correta, apesar de dispor de todos os dados referentes ao contrato firmado e aos gastos do consumidor,
o procedimento do Procon Municipal
.

Enquanto isso, v
erifica-se, de fato,
que o processo está instruído com as faturas telefônicas recebidas pelo consumidor. Outrossim, há clara anomalia na fatura de
vencimento 10/05/2012
, que inclui não só a cobrança do período cabível (de 14/03 a 13/04), mas também a cobrança de um período seguinte (de 14/04 a 13/05), que abrange inclusive dias futuros,
após s
ua data de vencimento.

Ante o exposto, não merece acolhimento a tese do apelante de que não foram comprovadas, no âmbito do processo administrativo, as imputações de infração ao Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à
tese da apelante de que o Procon Municipal teria incorrido em desvirtuamento de sua competência ao aplicar multa em desfavor do apelante em decorrência de uma única reclamação
, também entendo que não merece acolhimento.

Como cediço,
o PROCON tem legitimidade para impor multa
com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém
poder de polícia
para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Com efeito, acerca da mat
éria debatida dos autos, não há dúvida de que
o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal
, porquanto deflagrado a partir da formalização da Reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

I -
lavratura de auto de infração;

III -
reclamação
.”

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou a respeito da
legitimidade
de exercício, pelo Procon, de seu poder de polícia mediante
reclamações
individuais
:

PROCESSUAL CIVIL. ART 56 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON.
1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ
. 2. As sanções administrativas representam um dos mais eficazes instrumentos do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Destituídos do poder sancionatório, os Procons transformam-se em meras entidades registradoras de reclamações, obrigando os consumidores e seus representantes (Ministério Público, Defensoria) a buscarem amparo judicial, sobrecarregando ainda mais o Poder Judiciário. 3. O rol de sanções do art. 56 do CDC pode ser aplicado pelos órgãos de defesa do consumidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Todas se fundam no poder de polícia de que são titulares os Procons, pouco importando se a reclamação vem de um único ou de milhares de consumidores. Bom lembrar que à Administração incumbe inclusive atuar de ofício, na ausência de qualquer protesto de consumidor, até porque, sabe-se, o fornecedor-infrator muito confia na passividade e desconhecimento dos consumidores, sobretudo quando os valores envolvidos, tomados isoladamente, são de pequena monta.
4. Se, no que tange ao poder sancionatório dos órgãos de defesa do consumidor, o CDC não traz distinção quantitativa, bastando somente que a conduta questionada se ajuste ao tipo administrativo, descabe ao Judiciário fazê-lo a pretexto de usurpação de competência a si reservada. A ser diferente, o microssistema consumerista seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, restringindo-o às hipóteses de lesão coletiva.
5. Não se deve confundir legitimação para agir na Ação Civil Pública e atuação sancionatória da Administração Pública.
O poder de polícia justifica-se diante tanto de violações individuais quanto de massificadas.
A repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos e o número maior ou menor de vítimas mostram-se relevantes apenas na dosimetria da pena a ser imposta, como circunstância agravante, nunca como pressuposto da própria competência do Procon.
6. Recursos Especiais providos.(REsp 1502881/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/05/2015, DJe 26/11/2019)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ [...]
2. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores" (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
[...] 5. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1950623 AM 2021/0230637-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 25/10/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021) (grifei)

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por

CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença objurgada.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pela apelante, serão majorados de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/06/2022 às 13:47:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42309106062022
.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005296-46.2020.8.08.0024

RELATOR

: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA.

VOTO-VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA.

RECORRIDO

: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia, em razão de divergência.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de Apelação Cível interposta por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA em face de sentença que, em sede de embargos à execução fiscal opostos contra o MUNICÍPIO DE VITÓRIA, rejeitou os pedidos, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor da causa.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara,
negou provimento
ao recurso, mantendo a sentença objurgada.

Em voto que inaugurou a divergência, o eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
deu parcial provimento

ao recurso, para (i) reduzir o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E, a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa; e (ii) condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o proveito econômico, haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca (50%).

Fundamentou, para tanto, que a multa imposta no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) distanciou-se da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta reclamada no processo, considerando os danos ao consumidor e o ínfimo valor de (cobrança indevida no valor de R$ 188,23 – Id. 1850674).

Com a devida
venia
ao Relator, e em atenção ao dever de uniformização da jurisprudência, estabelecido no art. 926, do CPC/15, acompanho o entendimento
majoritário
desta Segunda Câmara Cível sobre a matéria, com o fim de promover a racionalidade do julgamento e conceder segurança jurídica aos jurisdicionados.

Ante o exposto,
acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama
, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
., nos termos do voto divergente.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

TJES/SMBJ/223/5005296-46.2020.8.08.0024_PV

VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Cuidam-se de
apelaç
ão
cíve
l

por meio da qual pretende,
Claro N
XT
Telecomunicações Ltda
(Id.
185
0739)
, ver reformada a r. sentença (Id. 1850735) que, em sede de embargos à execução, rejeitou os pedidos, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios na proporção de 10% sobre o valor da causa.

O douto Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Pois bem. Adianto que, após detida análise, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo eminente Relator, por motivos que passo a expor.

É cediço que o PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC, possui legitimidade para aplicar sanções àqueles que malferem a legislação consumerista. Nada obstante, as sanções administrativas encontram limites objetivos e subjetivos fixados pelo ordenamento jurídico, os quais estabelecem parâmetros para a fixação do
quantum
punitivo.

Sob esse prisma, segundo dispõe o art. 57 do CDC, “
a pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”
.

Igualmente, o Decreto Federal nº 2.181/97, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas no CDC, assim preconiza no art. 28: “
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”
.

Imbuído desse espírito, o legislador local intentou embutir no Decreto Municipal nº 11.738/2003 critérios objetivos de dosimetria mediante adoção de sistema bifásico, levando em consideração a pena-base correspondente à média aritmética entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, seguida da análise de circunstâncias atenuantes e agravantes.

Entretanto, o artigo 37 do mencionado ato normativo classifica a gravidade das infrações apenas pelo critério da tipicidade adotado no Código de Defesa do Consumidor,
sem levar em consideração a extensão do dano
. De igual forma, o art. 38 escalona a vantagem auferida conforme a repercussão individual ou coletiva,
sem o necessário esquadrinhamento quantitativo da vantagem decorrente da lesão
.

Por sua vez, extrai-se do art. 39 que a condição econômica do infrator é variável conforme a renda mensal média, situação que, a depender do caso em análise, pode implicar flagrantes distorções.

Ademais, tais preceitos devem concretizar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, corolários do Estado Democrático de Direito, que servem de parâmetro para o controle jurisdicional dos atos estatais abusivos.

Em essência, esses vetores têm por finalidade a
proibição de excesso
, no intuito de assegurar a compatibilidade entre meios e fins e conter a atividade administrativa que ultrapasse os limites adequados, ou seja, que extrapole a finalidade pública almejada.

De acordo com José do Santos Carvalho Filho, seguindo a doutrina alemã,
“para que a conduta estatal observe o princípio da proporcionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1)
adequação
, significando que o meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2)
exigibilidade
, porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos; 3)
proporcionalidade em sentido estrito
, quando as vantagens a serem conquistadas superem as desvantagens.”
(Manual de Direito Administrativo, 22ª ed., 2009, p. 38).

Dessarte, cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

Cumpre destacar, ainda, que
“embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.”
(TJES, Classe: Apelação / Reexame Necessário, 24070582622, Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/08/2015, Data da Publicação no Diário: 31/08/2015).

Volvendo os olhos ao caso concreto, é evidente a prática de infração às normas consumeristas; todavia,

constata
-se que a
s
multa
s
imposta
s
se distanci
aram
da finalidade, porquanto arbitrada
s
em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada
em cada processo

(
R$
5
1.395,36
)
, considerando o
s
dano
s
ao consumidor
(
cobrança
indevida no valor de R$ 188,23
–
Id. 1850674
)
.

Logo, conquanto legítima a sanção, mister a necessidade de redução das multas impostas, notadamente por não se ter observado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na quantificação.

Nesse contexto,
a redução da penalidade para R$
10
.000,00
se
mostra razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor
atinente
à infração
e afastada
a possibilidade
de
enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

O mesmo patamar vem sendo adotado pela jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos assemelhados, consoante demonstram recentíssimos arestos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL COBRANÇA INDEVIDA ABUSIVIDADE ATUAÇÃO DO PROCON DENTRO DOS LIMITES DO PODER DE POLÍCIA VALOR DA MULTA REDUÇÃO ACERTADA PELO JUÍZO A QUO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC RECURSO IMPROVIDO. 1. É válido o procedimento administrativo que aplica sanção quando o ato sancionatório se encontra devidamente motivado e lastreado em hipótese fática devidamente comprovada nos autos. 2. É perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. 3. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 4.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido pelo juízo a quo para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024200009660, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário:
09/12/2021
)

EMENTA : CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. MULTA POR ESPERA ELEVADA EM FILA DE BANCO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO QUE DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PISO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°, caput e incisos III e IV, e artigo 5°, caput , do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II. A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, tendo em vista que o consumidor recebeu um produto com defeito, sendo suficiente para ensejar, dentre outras penalidades, a sanção pecuniária. III. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. IV. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019). V.
In casu, nada obstante a notória capacidade econômica do Recorrido, tem-se que o valor indenizatório de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte u
m reais e trinta centavos), pelo fato de o Reclamado haver recebido um produto com defeito, revela-se desproporcional e incompatível com a situação em análise, motivo pelo qual tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcional
idade.
VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045215, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário:
24/11/2021
)

Com efeito, devem incidir correção monetária pelo índice IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa administrativa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir da constituição definitiva do crédito não tributário, ou seja, a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, na medida em que houve considerável redução do valor da multa, deve-se reconhecer a sucumbência recíproca, na proporção de 50%, conforme pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON. REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo recorrido, revela-se razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença impugnada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que reputo atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual [...] a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990 , observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2.
No que diz respeito aos honorários advocatícios, a sentença também não merece reforma, posto que reconheceu a sucumbência recíproca, fixando-os de maneira equânime.
3. Recurso conhecido, mas improvido.

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024190236463, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO DIREITO DO CONSUMIDOR MULTA APLICADA PELO PROCON/ES AÇÃO ANULATÓRIA PARCIAL PROCEDÊNCIA PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DOSIMETRIA REALIZADA DE FORMA INADEQUADA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA CONFORMAR A SANÇÃO APLICADA POSSIBILIDADE NORMA ESTADUAL NÃO AFASTADA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO SOBRE O BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUCESSIVO NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTARQUIA CUSTAS PROCESSUAIS REMANESCENTES ISENÇÃO DA AUTARQUIA ESTADUAL RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A apelada formulou o pedido de anulação da multa administrativa aplicada pelo apelante, e, no caso de não acolhimento, de redução do valor da multa aplicada, tornando-a condizente com os parâmetros legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que este foi acolhido. Tratando-se de pedidos sucessivos, a improcedência do principal e procedência do sucessivo enseja a sucumbência recíproca. Precedentes do STJ. 10. O valor da multa arbitrado pelo Judiciário não influencia na divisão da sucumbência, não havendo que se falar em sucumbência mínima da autarquia apelante.
11. A Lei Estadual nº 9.974/2013, que dispõe sobre o regimento de custas, em seu artigo 20, inciso V, dispensa o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras, do pagamento de custas processuais, devendo ser reformado o capítulo da sentença que condenou a autarquia estadual ao pagamento de custas processuais remanescentes. 12. Recurso conhecido e em parte provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190279216, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

Por fim, quanto à condenação da municipalidade ao pagamento de custas processuais, insta destacar que,
especificamente
em
relação às execuções fiscais
, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que,
apenas
quando
vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária
,
ex vi
:

Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único - Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
.

Na hipótese em exame, houve custas processuais suportadas pela apelante, no montante de R$ 1.978,42, inexistindo custas remanescentes, conforme informação da contadoria do juízo (Ids. 1850678 e 1850736).

Com efeito,
não pairam dúvidas acerca da imperativa condenação do ente municipal ao pagamento das custas
processuais, na proporção da sucumbência (50%)
.

Do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência para

dar
parcial
provimento ao recurso
e reformar a sentença objurgada
,
reduzindo o valor da multa para o montante de R$ 10.000,00
e

co
nden
ando

as partes

ao pagamento d
as custas processuais e
honorários advocatícios
fixados

em
10% sobre o
proveito econômico
,
haja vista o reconhecimento da sucumbência recíproca
(50%)
.

Deve ser aplicada à quantia
fixada

correção monetária pelo índice IPCA-E,
a partir da publicação d
este

julgamento

e
juros de mora

segundo
o índice da
caderneta de poupança, contados a partir
do

trânsito em julgado da decisão administrativa
.

É como voto.

EMENTA

Direito do consumidor e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Possibilidade de revisão pelo poder judiciário. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. recurso PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Cabe ao Judiciário aferir se o ato administrativo foi praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido praticado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais.

2)
A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à conduta praticada (R$ 51.395,36), considerando o dano ao consumidor.

3)
A redução da penalidade para R$ 10.000,00 mostra-se razoável e suficiente para desestimular novas condutas antijurídicas, guardada correspondência entre a multa e o valor atinente à infração, afastando a possibilidade de enriquecimento sem causa em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.

4
)
Subsistindo considerável redução do valor da multa, configura-se a sucumbência recíproca.

5
)
A legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas quando vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

6
)
Tese vencida:

Não cabe ao Judiciário afastar a penalidade administrativa aplicada pelo Procon Municipal.

7
)

Recurso
parcialmente provido
.

DECISÃO
Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.